Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744427-98.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: HULDA TORRES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por PAULO SÉRGIO DE SOUZA CARDOSO contra decisão exarada no ID 77705253, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, tendo em vista que objetiva a reforma de despacho que ordenou a apresentação de emenda à inicial. Nas razões recursais ofertadas no ID 78592804, o agravante afirma que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em hipóteses diversas daquelas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida em eventual apelação cível. O agravante aduz que a decisão que determinou a inclusão de terceiro no polo passivo, caso não seja revista de imediato, poderá causar prejuízos irreversíveis à estratégia processual e à delimitação da lide. Assevera que houve interpretação equivocada do v. acórdão exarado na Apelação Cível no 0708800-41.2023.8.07.0020, pelo qual foi anulada a sentença exarada no processo de origem, em razão de julgamento extra petita. Por fim, o agravante sustenta que a determinação de inclusão de terceira pessoa no polo passivo da ação extrapola os limites da lide originalmente proposta, violando o princípio da congruência e o devido processo legal. Com base nesses argumentos, o agravante requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja admitido o processamento do agravo de instrumento e apreciado o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observa presente circunstância apta a justificar a reconsideração da r. decisão recorrida. Com efeito, o despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial não veicula carga decisória, de forma que não é cabível a sua impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento, na forma prevista no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Ainda que fosse possível considerar que o despacho em questão apresenta carga decisória, não haveria risco de perecimento do direito, de modo a justificar a interposição do agravo de instrumento, baseada na tese de taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme assinalado na r. decisão recorrida, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Mantenho, portanto, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 11:10:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora